Tribunal: TJMT
Processo: 1025847-22.2024.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025847-22.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), CLAIR APARECIDA RODRIGUES FERREIRA - CPF: 018.435.931-73 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR(ES). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. NÃO INCIDÊNCIA DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU. ACOLHIDA. MÉRITO. MEDICAMENTO.
“NEO DECAPEPTYL (TRIPTORRELINA 3,5 MG)”
. PARECER TÉCNICO NAT CONTRÁRIO. MEDICAMENTO SIMILAR DISPONÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA INDISPENSABILIDADE NO TRATAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 310727861 - reclamação no 1025847-22.2024.8.11.0015
-
Núcleo De Justiça Digital da Saúde Pública
), que julgou procedente o pedido.

- PRELIMINAR(
ES
).

- da competência.

No caso, o medicamento pretendido, conforme registrado na contestação, pertence ao GRUPO 1B (
componente especializado
), ou seja, apesar da aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, a competência para apreciação do pedido será da Justiça Estadual. Precedente. (
GUIA PRÁTICO PARA OS TEMAS 6 E 1234 – CNJ – 2025
-
Fluxos para apreciação de concessão de medicamentos em face do Sistema Único de Saúde - pgs. 12, 17 e 59
).

- ausência de interesse de agir (
pedido administrativo
).

No caso, não se desconhece a possibilidade, diante do direito reclamado, das hipóteses onde o prévio requerimento na via administrativa é condição da ação (
STF – TP - RE 631240/MG - Tema 350 – rel. Ministro ROBERTO BARROSO - j. 3/9/2014 – DJe 10/11/2014 – previdenciário
) e (
STJ – 3a T - REsp n. 2.000.936/RS – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/6/2022 - DJe 23/6/2022 – prestação de contas
), entre outras.

No mais, em prestígio ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, não é, até então, reconhecida a exigência do prévio requerimento na via administrativa, como condição da ação nos termos do art. 5o, XXXV, da CF. Precedentes. (
STJ – 3a T - REsp n. 2.103.763 – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 16/11/2023 - DJe 20/11/2023
); (
STJ – 4a T - REsp n. 2.094.721 – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 13/11/2023 - DJe 17/11/2023
); (
STJ – 4a T - AgInt no REsp: 1954342 RS 2021/0248738-0 – rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 21/02/2022 - DJe 25/02/2022
);
(STJ – 4a T - AgRg no AREsp n. 158.054/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 11/12/2012 - DJe 18/12/2012);
(
STJ - 4o - AgRg no AREsp n. 319.589/RS – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 15/8/2013 - DJe 23/8/2013
); (
TJMT – 1a CDPv - RAgI no 10117244020198110000 – rel. Desembargador SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – j. 28/01/2020 - 03/02/2020
); (
TJSP – 17a CDPv – RApC no 1003553-12.2021.8.26.0484 – rel. Desembargador Alexandre David Malfatti – j. 28/06/2022
); (
TJMG – 18a CC – RApC no 10000220668164001 – rel. Desembargador Habib Felippe Jabour – j. 14/06/2022
) e (
TJMT – TR – RI no 10009962820208110024 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 10/09/2021 - DJe: 13/09/2021
).

Rejeito estas preliminares.

- da não incidência do ônus da sucumbência em primeiro grau.

Nos termos das Leis de regência (art. 55, da Lei 9.099/1995 e art. 27, da Lei 12.153/2009), incabível a fixação de sucumbência em primeiro grau, ressalvada a litigância de má fé. Precedentes. (
TJMT – 3a TR – RI no 1007254-21.2023.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 15/8/2025 - DJE 15/8/2025
) e (
TJMT – 1a TR – RI no 1011064-33.2025.8.11.0001 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 11/7/2025 - DJE 11/7/2025
).

Acolho a preliminar, para a fastar a condenação na sucumbência, em primeiro grau.

- MÉRITO.

- da situação fática.

Restou demonstrado:
- o diagnóstico de Endometriose Infiltrativa Profunda de Compartimento Costerior, com Acometimento Uterino, Peritoneal, Ovariano, Retossigmoide; - laudo com indicação específica de medicamento (id. 174125324 - p. 1 e id. 175245865); - a solicitação do medicamento à ouvidoria (id. 310727428 – p. 4) – medicamento com registro Anvisa e disponibilidade Rename/SUS; - medicamento pertencente ao Grupo 1B do Ministério da Saúde
(
Portaria no. 1.554/2013-MS
)
; - negativa de atendimento por indisponibilidade no estoque (id. 174125324 - p. 4);
- parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), desfavorável em razão da disponibilidade, na rede púbica de saúde, de medicamentos que podem substituir aquele pretendido pela Reclamante (id. 310727434); - inexistência de prova da indispensabilidade do medicamento pretendido.

- da relevância do parecer técnico NAT
.

Considerada a relevância da manifestação do Órgão Técnico no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, a providência é matéria de Enunciados/FÓRUM NACIONAL DO JUDICIÁRIO PARA SAÚDE.

Nesse sentido:

“ENUNCIADO No 11/CNJ-SAÚDE: Na análise dos casos envolvendo urgência, emergência e eletividade os juízes devem atuar com prudência, evitando que a judicialização desrespeite os critérios médicos e técnicos para acesso aos serviços de saúde e viole a igualdade, considerando que existem outras pessoas em igual situação aguardando atendimento.”

“ENUNCIADO No 76/CNJ-SAÚDE: A decisão judicial sobre fornecimento de medicamentos e serviços de saúde deverá, à vista do contido nos autos, trazer fundamentação sobre as suas consequências práticas, considerando os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas (arts. 20 a 22 da LINDB), não podendo fundar-se apenas em valores jurídicos abstratos (art. 20 da LINDB).”

“ENUNCIADO No 84/CNJ-SAÚDE: Na fixação de prazo para o cumprimento das determinações judiciais concessivas, deverá a autoridade judicial atentar para as dificuldades inerentes à aquisição dos medicamentos ou produtos pelo Poder Público e Agentes da Saúde Suplementar, bem como a origem ou procedência dos insumos.”

“ENUNCIADO 92/CNJ SAÚDE:
Na avaliação de pedido de tutela de urgência, é recomendável levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente ou eletivo do procedimento, mas também o conjunto da condição clínica do demandante, bem como as repercussões negativas do longo tempo de espera para a saúde e bem-estar do paciente.”

“ENUNCIADO No 93/CNJ-SAÚDE: Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”

- da prova produzida.

Conforme já registrado, o pedido tem sustentação em laudos médicos isolados, sem nenhuma demonstração de necessidade/urgência/indispensabilidade, muito menos, a impossibilidade/ineficácia na utilização dos medicamentos disponibilizados na rede de atendimento SUS. Precedente. (
TRF-3 – 8a TR/SP – RI no 50228198220224036100 – rel. Juiz Federal LUIZ RENATO PACHECO CHAVES DE OLIVEIRA – j. 15/8/2024 - DJe 16/8/2024
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para JULGAR IMPROCEDENTE o pedido da inicial.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025